Tribunal: TJSP
Processo: 1007639-69.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação. Inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Recurso não provido. 1. Recurso de apelação interposto pela corré em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexigibilidade de transações

Ementa:
Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação. Inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Recurso não provido. 1. Recurso de apelação interposto pela corré em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexigibilidade de transações fraudulentas e condenou os réus ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A questão em discussão consiste na responsabilidade civil da Uber e do Nubank pela invasão da conta da autora e pelas operações financeiras não reconhecidas, além da manutenção da condenação por danos materiais e morais. 3. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por violação ao artigo 1.022 do CPC, com fundamentação clara e suficiente. 4. A responsabilidade das fornecedoras de serviços é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e a falha na segurança permitiu transações fraudulentas, configurando fortuito interno. 5. Recurso desprovido.